Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA VETERINÁRIA. DOENÇA DO CARRAPATO. SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cuja pretensão era de indenização por danos materiais e morais, em razão do óbito da cadela da qual era o tutor. Em suas razões, sustenta que não tinha conhecimento da doença até o diagnóstico apresentado pela recorrida. Que a doença era irreversível, mas os recorridos propuseram a contratação do plano de saúde para prolongar o tratamento. Insiste na ocorrência de danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista que o recorrente demonstrou a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora concedo.
3. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4.Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Lado outro, a responsabilidade dos médicos veterinários que integram o polo passivo é subjetiva, apurada mediante a verificação de culpa, conforme artigo 14, § 4.o, do CDC.
5. O reconhecimento da responsabilidade solidária da clínica veterinária não transforma a obrigação de meio do médico em obrigação de resultado, pois a responsabilidade da clínica somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. (REsp n. 1.579.954/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018).
6. Pelo relato do autor, apura-se que o tutor da cadela sem raça definida e com um ano e três meses de idade, foi surpreendido com episódio de febre e convulsão do animal, que o fez buscar atendimento na Clínica Veterinária UPA VET, onde foi informado de que a cadela apresentava sintomas compatíveis com a doença do carrapato. Naquele atendimento, foi prescrito o medicamento Gardenal para controle dos episódios convulsivos e que deveria ser investigado qual o tipo de doença para a correta ministração do tratamento. No entanto, à falta de recursos financeiros, não foi possível a continuação da investigação.
7. Passado algum tempo, diante de nova necessidade do animal, este foi à clínica recorrida, onde teve o diagnóstico de Erliquiose e Babesia, que são doenças transmitidas pelo carrapato. Apesar de todo o tratamento ministrado na clínica, a cadela veio a óbito.
8. Com efeito, a prestação de serviços médico veterinários não exige a obtenção de resultado, assumindo o profissional a obrigação de adotar as técnicas disponíveis e adequadas ao tratamento do problema de saúde apresentado no animal. No caso dos autos, o tratamento dos sintomas foi prescrito e ministrado, mas não houve o resultado esperado pelo tutor da cadela, pois observou-se sinais substanciais de evolução da doença.
9. Frise-se que, em se tratando de obrigação de meio, o que se exige é que a atitude do profissional se alinhe à obtenção do resultado. Na hipótese, o acervo probatório indica que os médicos veterinários assim o fizeram, conforme diversos exames realizados e acompanhamento diário de internação (ID. 64921253 a 64921323). Ademais, como dito na sentença, empregaram boa diligência no cumprimento da obrigação, tendo em vista que prestaram atendimento sempre que solicitado, inclusive por meio de teleatendimento.
10. No que toca ao plano de saúde para cobertura dos serviços necessários à preservação da saúde do animal, não restou demonstrado que tenha ocorrido coação para a adesão ao contrato, o que se observa é que, diante da falta de recursos do tutor, foi o meio vislumbrado pelos profissionais para que fosse prestada adequada assistência à tutelada do recorrente. Não há reparo a ser feito na sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da assistência judiciária deferida (art. 98 do CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.